Tribunal: TJMT
Processo: 0005655-76.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005655-76.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELLY DO AMARAL SANTOS - CPF: 011.986.401-03 (AGRAVADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE COBRANÇA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - NULIDADE CONSTATADA ANTE A NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CUSTEADOS - DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 958 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo Interno proposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INSVESTIMENTO S/A

contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 958/STJ), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil (id. 148750651).

Sustenta a parte agravante que, no caso dos autos, o Tema 958/STJ foi aplicado de forma equivocada.

Menciona que a mera leitura do recurso especial revela divergências jurisprudenciais recentes do próprio STJ, estabelecidos em sentido contrário ao que fora decidido por este Sodalício, ao fundamento que
“As partes tinham total convicção dos encargos, ressaltar possível abusividade afasta sobremaneira a boa-fé exigida nos pactos em geral, posto que se ambas as partes sabem das condições integrais e prévias do contrato e, mesmo assim decidem pactuar – assumindo o risco do negócio, é incontroverso que a obrigação deve ser cumprida, em soma a inexistir abusividade ou onerosidade excessiva.”

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 151549195).

Intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (certidão de id. 156250154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 958 do STJ, sob a alegação que houve a previsão contratual expressa sobre a “tarifa de avaliação do bem”, e que o serviço prestado foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

A cobrança da Tarifa de Avalição de bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, for efetivamente prestado e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Neste sentido,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, deixando a Apelante de comprovar, por documentos hábeis, que efetivamente prestou os serviços relativos à avaliação do bem, é abusiva a cobrança da tarifa, não se desincumbindo de seu ônus probatório, vez que do documento relativo à vistoria não ressaem informações consistentes com a tarifa de avaliação cobrada.”

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 958/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.578.553/SP (Tema 958), firmou, dentre outras, a seguinte tese: é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, incluindo-se a “Tarifa de Avaliação de Bem”, caso não haja especificação do serviço efetivamente prestado.

Confira-se a ementa do julgado paradigma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (‘serviços prestados pela revenda’).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)

Dessa forma, ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tanto que houve na decisão hostilizada menção ao julgamento do REsp nº 1.578.553/SP – Tema 958, razão pela qual foi obstado o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Portanto, a matéria está afetada pelo Tema 958/STJ, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Sendo assim, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, de modo que
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023